Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-65.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Acordo extrajudicial celebrado antes da citação tem como consequências a perda do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A minuta do acordo, com a assinatura da parte ré, ainda que conste cláusula em que a devedora declara ter ciência do processo, dando-se por citada na demanda, não supre a falta de citação, porquanto desacompanhada de advogado regularmente constituído, não sendo hipótese, portanto, de comparecimento espontâneo.
3. Se houve acordo celebrado antes da realização da citação e, por consequência, a perda do interesse de agir, não há que se falar em retorno dos autos para que seja realizada a citação da parte ré.
4. Não se perfectibilizando a relação jurídica processual de forma válida, uma vez que realizado acordo extrajudicial antes da citação da parte ré, inaplicável o disposto no §3o do artigo 90 do CPC, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade para condenar o autor apelante a suportar as custas processuais.
5. Recurso conhecido e não provido.